Tribunal: STF
Processo: HC 252547
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 158, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.045.704, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES. TESE DEFENSIVA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO EXTENSIVO. 



    1. Tratando-se da atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que se caracteriza a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito), quanto os de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos).



    3. No caso, foi delineado pelas instâncias ordinárias semelhança nas condições de lugar (São Luís/MA), maneira de execução (golpe telefônico do falso sequestro de familiar) e tempo, pois as duas ocorrências dos crimes se deram no período compreendido entre 27/6/2013 e 9/7/2013, sendo praticados em intervalo temporal inferior a 30 dias. Há ainda unidade de desígnios das condutas, que consistiu na obtenção de valores das vítimas mediante extorsão via golpe telefônico do falso sequestro de familiar. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda qua não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/6, diante de duas ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 



    5. Considerada circunstância desfavorável em relação a uma das vítimas (consequências do crime), faz-se possível a imposição de regime mais gravoso que o previsto para a quantidade da pena aplicada, no caso, o fechado, pois está-se diante de fundamentação concreta, nos termos do art. 33, § 3º c/c o art. 59, do CP, o que atende também à previsão contida nas Súmula n. 718 e 719/STF e Súmula n. 440/STJ.



    6. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, ao qual se dá provimento para, reconhecendo a continuidade delitiva, (re) fixar-se a condenação do recorrente em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, estendidos, de ofício, os efeitos da decisão ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.



    Em sede recursal, a condenação foi mantida.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita, tendo sido o paciente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Argumenta que “apesar da pena ter sido redimensionada, ainda há equívocos a serem corrigidos, pois, em favor do paciente não se ateve a autoridade judiciária monocrática, assim como a autoridade judiciária ora apontada coatora, uma vez que as regras do art. 61 do CPB não foram obedecidas, tendo em vista que o paciente é primário, tecnicamente, não tem folha penal desabonadora, tem profissão definida no distrito da culpa, não tem antecedentes criminais de nenhuma natureza e atualmente está trabalhando de Carteira de Trabalho assinada”. Considera que “réu primário condenado a pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 23 dias-multa, tem direito de cumprir a pena em regime inicialmente semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a) A concessão da medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição do Contramandado de Prisão em favor do paciente, Cosme Pereira da Silva Carvalho; 



    b) Seja oficializada a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria Geral da República com o regular prosseguimento do feito; 



    c) Seja conhecido e provido o pedido de habeas corpus, concedendo-se a ordem impetrada, contendo na Decisão/Acórdão a análise integral dos autos, aplicando-se as normas do art. 158, § 1º do CPB, e com expedição de Contramandado de Prisão, reconhecendo a Douta Turma Julgadora as circunstâncias favoráveis ao paciente, e consequentemente a mudança do regime que lhe foi imposto para o semiaberto, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, § 1º c/c art. 61, "h" c/c o art. 69, do Código Penal, às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 35 dias-multa, o que foi mantido em apelação.



    Sustenta a defesa que "a pretensão do recorrente se baseia na revaloração jurídica dos fundamentos constantes na sentença e no acórdão, logo, não existe necessidade em se falar de reexaminar provas, torna-se possível a análise do pleito" (fl. 664). 



    Alega ainda estarem preenchidos os requisitos necessários à aplicação do art. 71, caput, do CP, sobre o argumento de que há: "a) pluralidade de crimes da mesma espécie, pois o recorrente praticou três crimes de extorsão majorada, ou seja, praticou o mesmo crime mais de uma vez; b) condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, pois o modus operandi era sempre o mesmo, qual seja, 'golpe telefônico da ameaça da filha sequestrada', todos ocorridos entre os meses de junho/2013 e julho/2013, na cidade de São Luís/MA; d) unidade de desígnios, por fim, também presente no caso em tela" (fl. 665). 



    O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência do concurso material de crimes, afastando a aplicação do art. 71 do CP, sobre os seguintes fundamentos (fl.462): [...]



    Tratando-se de atribuição de novo valor jurídico a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 



    Como se vê, a despeito de o Tribunal de origem ter concluído que "praticado pelo réu e seu comparsa, duas ações em condições de tempo, lugar e maneira de execução distintas" (fl. 462), o contexto fático delineado na sentença aponta para outro sentido, tendo sido registrado pelo Juízo a quo que: "As testemunhas arroladas pela acusação relatam em seus depoimentos de forma nítida a ação do acusado, afirmando que em ambas as datas dos acontecidos, as diferentes vítimas estavam em suas casas, quando receberam ligações de um interlocutor desconhecido que afirmava o sequestro de familiares. Onde os denunciados agiram da mesma forma em ambos os fatos, exigindo uma certa importância em dinheiro das vítimas, constrangendo-as com a falsa informação de que os familiares não escapariam com vida, caso não fosse entregue o exigido" (fl. 348). 



    Assim postos os fatos, e diversamente do que concluiu a Corte estadual, verifica-se semelhança nas condições de lugar — São Luís/MA (fl. 345) — , maneira de execução— golpe telefônico do falso sequestro de familiar (fl. 348) — e tempo, pois o fato em relação à vítima MARCELO MATOS VIANA PEREIRA ocorreu em 27/6/2013 (fl. 345) e, em relação à vítima MARIA CONCEBIDA, em 9/7/2013 (fl. 345), praticados em intervalo temporal inferior a 30 dias. Além disso, constata-se unidade de desígnios nas condutas, que consistiu na obtenção de valores das vítimas mediante extorsão via golpe telefônico do falso sequestro de familiar (fl. 348). 



    O entendimento esposado no acórdão destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que se caracteriza a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito), quanto os de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos). Nesse sentido: [...]



    Ademais, "apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias"(AgRg no HC n. 696.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022), situação que não se amolda à hipótese dos autos, tendo em vista a prática dos crimes em lapso temporal inferior a 30 dias.



    Ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). 



    No caso, deve ser exasperada a pena pela continuidade delitiva em 1/6, diante de duas ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. Feitas essas considerações, o refazimento da dosimetria da pena do recorrente é medida que se impõe.



    Crime praticado contra a vítima Maria Concebida de Brito Batista — Mantém-se a pena-base fixada no mínimo legal - 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.



    Na segunda fase, constatada apenas a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, mantém-se a exasperação da pena em 6 meses e 5 dias-multa, implicando a pena provisória de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 quinze dias-multa, que se torna definitiva. Embora se trate de crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes, não foi aplicada, na origem, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP, o que deve ser mantido, sob pena de indevido reformatio in pejus. 



    Crime praticado contra a vítima Marcelo Matos Viana Pereira — Mantém-se a pena-base fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 quinze dias-multa, em razão da única vetorial negativamente sopesada - consequências do crime -, "tendo em vista que a importância de R$ 10.000.00 (dez mil reais), mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) depositados em uma conta exigida pelo denunciado não foi recuperada. Somando-se quantia de R$ 600,00 em contas telefônicas" (fl. 353). 



    Na segunda fase, constatada apenas a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, mantém-se a exasperação da pena em 6 meses e 5 dias-multa, o que implica a pena provisória em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, a qual se torna definitiva, pois, embora se trate de crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes, não foi aplicada, na origem, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP, o que deve ser mantido, sob pena de indevido reformatio in pejus. 



    Nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, observado que os crimes foram praticados contra vítimas distintas, tendo sido aplicadas aos delitos em relação a cada uma delas penas diversas, aplica-se a mais grave — 5 anos de reclusão e 20 dias-multa — acrescida de 1/6, tendo em vista a ocorrência de duas infrações, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração maior, de tudo resultando a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 23 dias-multa. 



    Quanto ao regime prisional, considerando circunstância desfavorável em relação a uma das vítimas - consequências do crime -, "tendo em vista que a importância de R$ 10.000.00 (dez mil reais), mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) depositados em uma conta exigida pelo denunciado não foi recuperada. Somando-se quantia de R$ 600,00 em contas telefônicas" (fl. 353), aplica-se o regime mais gravoso que o previsto para a quantidade da pena aplicada, qual seja, o fechado, pois se está diante de fundamentação concreta para tanto, nos termos do art. 33, § 3º c/c o art. 59, do CP, o que atende também à previsão contida nas Súmula n. 718 e 719/STF e Súmula 440/STJ. 



    Verifica-se ainda que o ora recorrente e o corréu JANILSON OLIVEIRA DA SILVA encontram-se em idêntica situação fática-jurídica a ensejar a extensão dos efeitos da presente decisão ao referido corréu, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 580 do CPP.



    Tal o contexto, dou provimento ao agravo regimental a fim de afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ e, assim, conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para reconhecer a continuidade delitiva, fixando a pena definitiva do recorrente em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, estendendo, de ofício, os efeitos da presente decisão ao corréu ANILSON OLIVEIRA DA SILVA, nos termos do art. 580 do CPP.”



    Com efeito, a matéria não foi discutida no Tribunal antecedente nos moldes em que trazida nesse mandamus. Assim, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente